Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão reparatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da parte ré visando a redução do valor da condenação.

2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. A responsabilidade civil pelo acidente não é questionada pela ré, que colidiu na traseira do veículo do autor, conforme fatos narrados no processo e documentos juntados.

3 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização (R$1.803,00) foi fixado no menor orçamento trazido pelo autor e se encontra em conformidade com os danos causados no veículo. A ré, por seu turno, não demonstrou que os danos causados ao veículo do autor eram de menor monta, uma vez que os orçamentos juntados não foram realizados com a presença do veículo no local. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L